Tribunal: TJMT
Processo: 1009400-80.2024.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009400-80.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), A. C. P. C. - CPF: 594.336.038-77 (APELADO), SAELEN RODRIGUES PENTEADO - CPF: 368.782.968-54 (ADVOGADO), SAELEN RODRIGUES PENTEADO - CPF: 368.782.968-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAELEN RODRIGUES PENTEADO - CPF: 368.782.968-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL SEM COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA REEMBOLSO. NEGATIVA PARCIAL DE RESSARCIMENTO POR EXCESSO DE FORMALISMO. DANO MORAL E DESVIO PRODUTIVO AFASTADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, materiais e ressarcimento de despesas médicas, para condenar operadora de plano de saúde coletivo por adesão ao pagamento de: (i) R$ 600,00 referentes a reembolso de sessões de fonoaudiologia não quitadas; (
ii
) R$ 10.000,00 por danos morais; e (
iii
) R$ 5.000,00 por desvio produtivo. Em razão da sucumbência mínima da autora, a ré foi condenada ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo
por adesão; (
ii
) examinar a validade da negativa parcial de reembolso de sessões de fonoaudiologia; (
iii
) avaliar a configuração de danos morais e do chamado desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a rescisão unilateral de planos coletivos, desde que respeitados os requisitos legais, como a notificação prévia de 60 dias (Resolução ANS no 195/2009), o que não restou comprovado pela operadora, tampouco demonstrada a oferta de migração sem nova carência, conforme exige a Resolução CONSU no 19.

A rescisão se deu quando a menor, beneficiária do plano, estava em tratamento fonoaudiológico contínuo, o que torna a interrupção abusiva, violando a legítima expectativa de continuidade da assistência médica (CDC,
arts
. 6o, I, e 20, § 2o).

A negativa de reembolso de R$ 600,00, sob alegação de ausência de recibo específico para pagamento em espécie, contraria o art. 320 do CC, que permite comprovação da quitação por outros meios. A apresentação de nota fiscal discriminada e comprovante parcial de transferência bancária revela-se suficiente diante da autorização prévia da operadora para reembolso excepcional.

A exigência de recibo adicional registrado em cartório representa formalismo excessivo, incompatível com a boa-fé objetiva e a vulnerabilidade do consumidor, sobretudo em se tratando de tratamento infantil autorizado previamente pela operadora.

Não restou configurado dano moral, por ausência de prova de abalo concreto além de meros aborrecimentos. Igualmente, o chamado “desvio produtivo” não se aplica ao caso, diante da continuidade do tratamento com reembolso parcial e ausência de comprovação de prejuízo à atividade da representante legal da menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato sem comprovar o envio de notificação prévia de 60 dias
.

A negativa de reembolso baseada exclusivamente na ausência de recibo formal, diante da apresentação de nota fiscal discriminada e autorização prévia da operadora, configura excesso de formalismo e falha na prestação do serviço.

A configuração de dano moral e de desvio produtivo exige comprovação concreta de prejuízo, não se presumindo a partir da rescisão contratual ou da negativa parcial de reembolso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, I, 14, § 1o, 18, § 6o, III, e 20, § 2o; CC, art. 320; Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Resolução ANS no 195/2009; Resolução Normativa ANS no 557/2022; Resolução CONSU no 19/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.809.441/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13.12.2021,
DJe
15.12.2021; STJ, REsp 1553013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 13.03.2018,
DJe
20.03.2018; TJMT, Apelação Cível no 1020165-57.2022.8.11.0015, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024, DJE 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
e
Ressarcimento de Despesas Médicas julgada parcialmente procedente
para condenar a ré ao pagamento de
a)
R$ 600,00 referente ao reembolso das sessões de fonoaudiologia não quitadas
; b) R$ 10.000,00 de danos morais; e c) R$ 5.000,00 por dano de desvio produtivo. E em razão da sucumbência mínima da autora, a ré foi condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios de 15
%
sobre o valor da condenação.

A apelante
afirma que o
plano de saúde é coletivo por adesão, modalidade que permite rescisão unilateral nos termos da Lei no 9.656/98 e da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS
.

Aduz que o
cancelamento ocorreu de forma lícita e impessoal, em razão do encerramento do contrato com a pessoa jurídica contratante, respeitando o aviso prévio de 60 dias
.

Ressalta que o
cancelamento não foi direcionado especificamente à autora e não se deu por critérios subjetivos
.

Destaca que a
parte autora foi devidamente notificada e poderia ter exercido a portabilidade de carência, não havendo falha na prestação de serviço
.

Assinala que a
cláusula contratual que permite o reembolso é restritiva, aplicando-se apenas a casos excepcionais de urgência e emergência
.

Argumenta que n
o caso específico, a UNIMED autorizou excepcionalmente o reembolso mediante apresentação de documentação comprobatória, incluindo recibo de pagamento
.

Assevera
que a
negativa de parte do reembolso (R$ 600,00) se deu pela ausência de recibo referente a valor pago em espécie, conforme exigência contratual e legal
.

Defende que
Nota fiscal sem recibo não comprova desembolso, conforme entendimento do STJ (REsp 1.959.929), sendo exigido o efetivo comprovante de pagamento.

Sustenta que n
ão houve ilícito na conduta da operadora
.

Diz que o
reembolso parcial está em conformidade com o contrato e com a Lei no 9.656/98
.

Aponta que o
suposto "desvio produtivo" carece de amparo legal e fático
.

Menciona que a
indenização fixada é exagerada e desproporcional, caso não seja afastada, deve ser reduzida.

Pede que s
eja reformada integralmente a sentença, com reconhecimento da legalidade da rescisão contratual
.

Pleiteia que s
eja afastada a obrigação de reembolso de R$ 600,00
.

Pugna ainda que s
eja afastada a condenação por danos morais de R$ 10.000,00 e por desvio produtivo de R$ 5.000,00
.

Caso mantida qualquer condenação, que os valores sejam reduzidos com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões, a apelada
defende que
a
própria apelante autorizou, de forma excepcional, o atendimento particular mediante reembolso
.

Aduz que a
rescisão contratual foi abusiva, pois não houve comprovação da notificação prévia de 60 dias
.

Sustenta que a
autora, uma criança de apenas 3 anos, estava em tratamento contínuo, e a interrupção afetou diretamente sua saúde e desenvolvimento
(Id.
314881386
).

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso no Id.
314881386
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
e
Ressarcimento de Despesas Médicas julgada parcialmente procedente
para condenar a ré ao pagamento de a) R$ 600,00 referente ao reembolso das sessões de fonoaudiologia não quitadas; b) R$ 10.000,00 de danos morais; e c) R$ 5.000,00 por dano de desvio produtivo. E em razão da sucumbência mínima da autora, a ré foi condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A autora
ajuizou a ação
sob o fundamento de que
é beneficiária do plano de saúde da parte ré, na modalidade Estilo Nacional Qualicorp – Coletivo por Adesão.

Durante acompanhamento médico, foram prescritas 30 sessões de fonoaudiologia.

Entretanto, foi informada de que, no município de Alta Floresta, não havia profissional credenciado disponível.

Diante disso, foi autorizada, de forma excepcional, a realização do tratamento mediante reembolso.

Ocorre que, segundo a autora, o
s custos das sessões de fonoaudiologia, no valor de R$ 200,00 por consulta, foram arcados pela Autora do próprio bolso e posteriormente solicitado de forma parcelada o reembolso dos valores pagos, tendo sido reconhecidos e reembolsados corretamente algumas sessões realizadas.

No entanto, ao realizar o pedido de reembolso (Protocolo no 2278172286), no valor de R$ 600,00, correspondente às três últimas sessões de fonoaudiologia, a Requerida se recusou a reembolsar a totalidade.

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

A apelante afirma que o
plano de saúde é coletivo por adesão, modalidade que permite rescisão unilateral nos termos da Lei no 9.656/98 e da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS
.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de rescisão unilateral de contratos coletivos de plano de saúde, desde que observados determinados requisitos, como a vigência mínima de 12 meses e a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, conforme previsto na Resolução Normativa ANS no 195/2009.

Contudo, o STJ também firmou entendimento de que, no caso de usuário portador de doença grave ou em tratamento contínuo, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença.

No caso em análise, a apelada é uma criança que estava em tratamento fonoaudiológico contínuo, conforme prescrição médica. A interrupção abrupta desse tratamento, em razão do
cancelamento do plano, pode comprometer seu desenvolvimento e saúde.

Além disso, a apelante não comprovou nos autos ter realizado a notificação prévia com 60 dias de antecedência, nem demonstrou ter oferecido à apelada a possibilidade de migração para plano individual ou familiar sem cumprimento de novos períodos de carência, conforme exigido pela Resolução CONSU no 19.

Portanto, a rescisão unilateral do contrato, nas circunstâncias apresentadas, configura conduta abusiva por parte da apelante, em violação aos direitos da consumidora.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. DIMINUTO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos contratos de plano de saúde coletivo com diminuto número de beneficiários "- com menos de 30 usuários -, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples resilição unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea." (REsp 1553013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/3/2018,
DJe
20/3/2018).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. As questões jurídicas apreciadas pelo Tribunal de origem se amoldam à jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.809.441/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021.)

Quanto ao dano moral, não é presumível (in
re

ipsa
) nesta hipótese, e a autora não trouxe aos autos qualquer comprovação de que a rescisão tenha ultrapassado mero aborrecimento.

Sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA DE ATRASO NO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO COM PRAZO MÍNIMO DE 10 (DEZ) DIAS – DESCUMPRIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É vedada a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.o 9.656/1998, porém,
necessáriaa
notificação prévia até o quinquagésimo dia de atraso no pagamento
da prestação com o prazo mínimo de 10 (dez) dias para pagamento da mensalidade, ou seja, o descumprimento desse prazo enseja a invalidade da notificação e a manutenção do
contrato.A
operadora de plano de saúde não
praticaato
ilícito gerador de dano moral por rescindir o plano de saúde, em razão da inadimplência da autora, segundo sua interpretação contratual.- (N.U 1020165-57.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,Publicado no DJE 20/05/2024)

Assim,
entendo que o
tanto o
dano moral
quanto o desvio
produtivo

deve
m
ser afastado
s
porque não houve interrupção do
tratamento

sobretudo

porque a menor vinha realizado o tratamento de forma particular com posterior reembolso.

Quanto ao reembolso das despesas com sessões de fonoaudiologia, a apelante alega que a negativa parcial decorreu da ausência de documentação adequada para comprovar o pagamento em espécie de R$ 200,00.

Conforme consta dos autos, a apelada necessitou realizar sessões de fonoaudiologia, conforme prescrição médica, e, diante da inexistência de profissionais credenciados na cidade de Alta Floresta/MT, a própria apelante autorizou, excepcionalmente, a busca por prestador particular com posterior reembolso.

A apelada comprovou a realização das sessões e o pagamento mediante apresentação de nota fiscal discriminada e comprovante bancário parcial. A exigência de declaração registrada em cartório para comprovar o pagamento em espécie de R$ 200,00, mesmo com a apresentação da nota fiscal comprovando o valor total, configura excesso de formalismo
.

O art. 320 do Código Civil estabelece que a quitação pode ser comprovada por outros meios idôneos, não sendo razoável
exigir registro em cartório para um pagamento de baixo valor, especialmente considerando que a própria operadora autorizou o tratamento particular.

Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o plano de saúde não pode transferir ao consumidor o ônus de sua desorganização ou ausência de rede credenciada, devendo custear o tratamento ou reembolsar integralmente as despesas necessárias.

Portanto, a negativa de reembolso integral caracteriza descumprimento contratual e falha na prestação do serviço, impondo o dever de ressarcir o valor desembolsado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar a condenação ao pagamento pelos danos morais e desvio produtivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025